Tribunal: TJSP
Processo: 1003666-60.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506533
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003666-60.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante MOVO GUARDA
MOVEIS E VOLUMES LTDA, é apelada DARCY AZEVEDO GODOI LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003666-60.2019.8.26.0152 -Voto no 37.872
2
COMARCA DE COTIA – 1a VARA CÍVEL
APELANTE: MOVO GUARDA MÓVEIS E VOLUMES LTDA EPP (autora)
APELADA: DARCY AZEVEDO GODOI LOPES
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO SEUNG CHUL KIM
EMENTA:
AÇÃO DE COBRANÇA. Remuneração de serviços de guarda de
bens móveis, com locação de espaço. Juízo de parcial procedência.
Apelo da autora. Parcial provimento.
VOTO No 37.872
RELATÓRIO
Serviços de locação de espaço para guarda de bens
móveis, ação de cobrança, juízo de parcial procedência (fls. 56/58), apela a
autora, à busca de maior alcance condenatório. Alega que simples notificação da
ré não teve o condão de resilir o contrato, até porque não fez retirar os bens,
confiados à guarda da autora, a embaraçar a liberação do respectivo espaço,
para nova locação.
Resposta recursal, a fls. 70/73.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003666-60.2019.8.26.0152 -Voto no 37.872
3
FUNDAMENTAÇÃO
Com a inadimplência da ré e esta já sem interesse em
prosseguir na avença, nesse sentido tendo encaminhado notificação resilitória (fl.
23), à autora, ao cobrar valores de resíduo de inadimplemento, não lhe convindo
valer-se de cláusula do contrato, autorizando vender os bens, em depósito, a
imputar na amortização do débito, nos mesmos autos, incidentalmente, havia que
disponibilizar os bens à ré, depositante, para retirada, pena de multa cominatória,
a par de acenar-lhe com contrapartida reparatória pela imprópria permanência
dos bens, obstando a liberação do respectivo espaço, à livre utilização pela
autora, depositária.
Optando pela simples retenção dos bens, dando causa a
despropositado retardamento, quando dispunha de melhor alternativa jurídica, à
autora, nessa circunstância, não aproveita cogitada arguição reparatória.
Em único ponto, tem razão a autora, apelante, assim que,
dando causa à demanda (inadimplência, a legitimar a resolução do vínculo e
respectiva cobrança de valores remuneratórios), à ré toca o ônus de exclusiva
sucumbência, e, assim, a responder pelas despesas processuais, nessa rubrica
honorária de patrono da autora, arbitrada em vinte por cento do valor da
condenação, devidamente atualizada, custas e honorários momentaneamente
inexigíveis, sendo a ré beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do Código
de Processo Civil), aqui não se dispondo de dados palpáveis, bastante para
revogar a benesse.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, pontualmente a ensejar alteração na disciplina de sucumbência.
CARLOS RUSSO
Relator